Tribunal: TJDFT
Processo: 0715299-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715299-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Miryam de Fatima Reis de Menezes Agravado: Condomínio do Bloco C da SQN 206 D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miryam de Fatima Reis de Menezes contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0046485-50.2004.8.07.0001, assim redigida: “À Secretaria, retifique-se a autuação para cadastrar a Sra. Miryam como parte interessada, observando-se o seu comparecimento espontâneo conforme documentos e procuração de ID 187835302. A Sra. Miryam, esposa do executado, apresentou impugnação à indisponibilidade de recursos ocorrida em sua conta de investimentos via sistema Sisbajud (ID 186376625). Alega, em síntese, que a dívida condominial em nome de seu marido/executado relativa à residência do casal não configura elemento robusto de que a dívida foi convertida em benefício do casal, e que teve bloqueio de valor em sua conta bancária “simplesmente por ser casada com o devedor” (ID 187833987), ainda que sejam casados em regime de comunhão parcial de bens em data anterior à contração da dívida (certidão de casamento de ID 178968405). Ressalta que a dívida condominial contraída pelo marido é particular e pugna pela liberação dos valores bloqueados em seu nome, porquanto estranha ao processo e por não ter sido intimada pessoalmente da penhora. Indica, ainda, que os valores bloqueados são impenhoráveis pela resguarda legal do pequeno investidor, cuja proteção do limite pecuniário para penhora estende-se a todo e qualquer tipo de conta bancária do devedor, inclusive conta de investimentos, e que os valores encontrados em sua conta vinculada a XP Investimentos são destinados a reserva emergencial, tendo sido todo bloqueado, incluindo-se verbas salariais. Requer, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito em suas contas bancárias e, subsidiariamente, que a penhora seja limitada a 50% do débito que deu causa à execução, o que gera um excesso de penhora de R$67.062,97. O executado, por sua vez, encampou a tese de sua esposa e reforçou que age de boa-fé na busca de acordos para quitar seus débitos e que, ao deferir a pesquisa de bens em nome de sua esposa sob o fundamento de serem casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 1983 – momento anterior à dívida condominial contraída - o juiz ignorou a natureza da dívida e criou uma crise em seu casamento (ID 187873054 - pág.2). Intimado a se manifestar, o exequente alegou que o comparecimento espontâneo da esposa do executado supre eventual falta de intimação pessoal, que não há irregularidades na anotação de sigilo na pesquisa ao sistema Infojud porque são dados sensíveis vinculados à Receita Federal, além de que a diferença entre as datas do protocolo via sisbajud e a determinação judicial para sua realização ocorreu em 5/2/2024, na mesma data em que foi publicizado o resultado da pesquisa. Por fim, pugna pela improcedência da impugnação e o consequente levantamento dos valores devidos. Pois bem. Antes de apreciar o mérito, é preciso esclarecer que o sistema Sisbajud é uma comunicação direta entre juízes com as instituições bancárias para requisição de informações e bloqueios de valores, e atua por meio de protocolos que levam até 48 horas para gerar uma resposta no sistema (informações em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, o protocolo de ID 185548879 foi gerado em 2/2/2024 e a resposta do bloqueio frutífero foi publicada em 5/2/2024, assim que disponível no sistema. Ainda que assim não fosse, o argumento de que os protocolos do sistema infojud tiveram anotação de sigilo em nada interferem no valor bloqueado, porquanto sistemas distintos e a aplicação do sigilo na pesquisa de ID 185548875 nada mais é que um resguardo dos dados sensíveis da Sra. Miryam informados pela Receita Federal. No mérito, é incontroverso que a Sra. Miryam é casada com o executado no regime de comunhão parcial de bens e que o casamento foi celebrado antes de contrair a dívida condominial no local de moradia do casal. O endereço do condomínio exequente, inclusive, é indicado pela Sra. Miryam como sua residência nos documentos de ID 187835302/185548875 e 185548876, portanto, é evidente que a dívida discutida neste processo foi convertida em benefício do casal, também por ser a moradia de ambos. Muito embora seja certo que a solidariedade não se presume (art. 265 do Código Civil), os artigos 1658 a 1660 do mesmo Código indicam que há comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal durante o casamento em regime de comunhão parcial de bens. Assim, ainda que o imóvel tenha sido registrado em nome do Sr. Jorge – o que ensejou a autuação do processo em nome dele -, fato é que pertence no que se diz respeito à responsabilidade por ele, também, à Sra. Miryam, e que ambos residiam e ainda residem no imóvel que originou a dívida discutida neste processo, distribuído em 2004. Assim, nos termos do art. 1644 do Código Civil, “As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”, sedimentando, portanto, a responsabilidade solidária da Sra. Miryam ao pagamento das despesas condominiais totais do imóvel de propriedade de ambos. No que se diz respeito aos bloqueios realizados via Sisbajud, verifico que a Sra. Miryam alegou serem impenhoráveis por se tratar de verba salarial e de reserva emergencial, mas tais alegações não merecem prosperar, pois verifico que os bloqueios de ID 186376625 atingiram contas bancárias vinculadas aos Bancos XP investimentos, Bradesco S.A. e Caixa Econômica Federal e a Sra. Miryam não trouxe comprovação de suas alegações tais como contracheque ou qualquer documento idôneo que indicasse receber remuneração em qualquer das instituições bancárias supra. Por fim, tem razão a parte executada quanto à alegação de excesso de penhora, pois os valores bloqueados superam o valor da dívida indicado no ID 178968402, que também difere do valor indicado pelo exequente no 189110817. Assim, REJEITO a impugnação à penhora e converto o bloqueio de ID 186376622 em penhora. Concedo o prazo de 5 dias para o exequente indicar o valor total da dívida e se dá quitação ao débito, bem como indicar seus dados bancários para transferência do valor. Em seguida, faça-se nova conclusão para liberação dos valores bloqueados em excesso, com urgência, com a consequente extinção do processo pela satisfação da dívida.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58039100), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela ora recorrente nos autos do processo de origem. Afirma que não integra a relação jurídica processual e que não foi previamente intimada a respeito da determinação de pesquisa efetuada em seu nome por meio do Sisbajud, o que contraria os princípios processuais do contraditório e da ampla defesa. Destaca que o fato de ser cônjuge do devedor, ainda que casados sob o regime de comunhão parcial de bens, não gera automaticamente a pretendida responsabilidade solidária pela dívida, não tendo havido, além disso, comprovação de que a obrigação assumida por seu cônjuge, devedor principal, reverteu-se em favor da unidade familiar. Verbera, ademais, que a constrição determinada pelo Juízo singular recaiu sobre as quantias protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária em que foram encontradas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para obstar a transferência em favor do credor do montante constrito até o julgamento do presente recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória e a declaração de ilicitude da penhora ordenada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 58043210) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 58043211) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, aos 10 de abril de 2024, sendo certo que o Juízo singular, após haver declarado a obrigação satisfeita, julgou extinta a relação jurídica processual nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC, tendo determinado a liberação do valor expropriado em excesso. Examine-se, por relevante, o teor da sentença aludida: “CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 206 promoveu o cumprimento de sentença contra JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES, em que ocorreu a satisfação da obrigação (ID 192383777). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. Sem honorários advocatícios. Determino a transferência da quantia de R$ 47.281,03 em favor do exequente, conforme requerido no ID 192383777, observados os poderes conferidos ao advogado, se for o caso. Expeça-se. Determino, ainda, a liberação do valor excedente bloqueado via sisbajud conforme protocolo de ID 186376625. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.” Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1781537, 07192492120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO REGULAR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento implica regular prosseguimento do processo principal na origem. 2. A superveniência de sentença extintiva do feito executivo, com fundamento na satisfação do débito, acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento. 3. Eventual irresignação com a sentença extintiva da demanda executiva deve ser objeto de impugnação pelas vias adequadas, não sendo possível subsistir o agravo de instrumento se o feito principal foi extinto. 4. Agravo não conhecido.” (Acórdão no 1435958, 07014319020218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o critério da hierarquia para solucionar o impasse relativo à ocorrência de eventual esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento se aplica quando existente conflito entre a decisão proferida no referido recurso e a sentença prolatada no feito originário. Logo, descabida a aplicação do referido critério se indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, não chegando este sequer a ser julgado quando da prolação da sentença. 3. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja, a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1431166, 07056158920228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém observar que o presente recurso tem por finalidade exclusiva suspender os efeitos da penhora determinada pelo Juízo singular, pretendendo-se aqui ainda obstar a transferência do montante então penhorado em favor do credor. Acontece que a medida aludida já foi determinada pelo Juízo singular nos autos do processo de origem por meio de ato decisório posterior, circunstância que corrobora a ausência de aptidão, da presente iniciativa recursal, para propiciar algum proveito para a recorrente. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. 1.1. No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não merece ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator